Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733291-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Homologo a desistência parcial do recurso, tão somente quanto ao pedido de concessão do efeito suspensivo. Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça unicamente para análise desse recurso, com objetivo de evitar cerceamento de defesa. Oficie-se ao Juízo agravado informando da interposição do recurso, dispensadas as informações de estilo. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 14:09:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador